Tribunal: TJDFT
Processo: 0725819-62.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO DE INSTRUMENTO. PREPARO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO. AUSÊNCIA. RECOLHIMENTO DE PREPARO EM DOBRO. DESERÇÃO. AUSÊNCIA DE CUNHO DECISÓRIO. HIPÓTESE DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INOCORRÊNCIA. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento em razão da deserção e da ausência de cunho decisório na decisão agravada. 1.1. Nas razões do recurso, o agravante assevera que houve error in judicando, uma vez que o preparo foi recolhido corretamente, antes da interposição do agravo de instrumento, e que não pode servir de meio para enriquecimento ilícito do erário. Sustenta, ainda, que inexistem elementos que permitam a redistribuição do ônus da prova, a fim de que seja imputado ao autor o ônus de demonstrar a ocorrência do vício redibitório nos autos de origem.
2. Nos termos do art. 1.007, §4o, CPC, constatada a ausência de comprovação do recolhimento do preparo no ato de interposição do recurso, o agravante realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.
3. A decisão agravada carece de cunho decisório, uma vez tão somente definiu incumbir ao réu a prova de fato extintivo do direito do autor, sem inverter o ônus da prova. 3.1. Ainda que no REsp Repetitivo no 1.696.396/MT se admita a mitigação da taxatividade do art. 1.015 do CPC, para tanto deve estar demonstrada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, que não é a hipótese no caso dos autos. Isso porque o art. 1.009, §1o, CPC estabelece que referidas questões poderão ser arguidas no âmbito de eventual apelação que a parte venha a interpor contra a sentença.
4. Recurso improvido.